Tribunal: STF
Processo: Rcl 51980
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Em 3 de março de 2022, deferi a liminar requerida, nestes autos, conforme os seguintes termos (eDOC 6):



    “Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Agravo de Instrumento nº 2287910-18.2021.8.26.0000, que, ao indeferir o pedido de antecipação da tutela recursal, para manter a decisão de reintegração na posse de imóvel ocupado por famílias em condição de vulnerabilidade, teria afrontado a decisão proferida na ADPF 828.



    Na origem, cuida-se de Ação de Reintegração de Posse, ajuizada pela parte beneficiária em face de diversas famílias ocupantes de imóvel cuja propriedade lhe é de direito. 



    A Defensoria Pública do Estado de São Paulo alega que, não obstante laudos apresentados pela Defesa Civil o qual atesta condições de segurança quanto às instalações elétricas; laudo pericial em que se afirma condição sólida e estável do imóvel, o juízo de primeiro grau deferiu a liminar com fundamento no suposto risco estrutural do imóvel. 



    Aduz-se que, em sede de agravo de instrumento, o TJSP negou efeito suspensivo ao recurso em clara afronta à decisão proferida na ADPF 828.



    Sustenta-se que, no contexto pandêmico enfrentando pelo país, é evidente que uma operação de reintegração de posse contra inúmeras famílias vai na contramão dos esforços cívicos de combate à pandemia e tem potencial de provocar gravíssimos incidentes (eDoc 1, p. 6).



    Alega-se que o “risco” aparente ao qual estariam sujeitas às famílias não se compara, para fins de se afastar a decisão paradigma, com os riscos alegados pelo Ministro Relator Roberto Barroso quando do julgamento da liminar na ADPF 828. Na ação de controle, considerou-se que estariam excetuados da concessão liminar, com necessidade de desocupação dos imóveis, aqueles cuja magnitude coloca em risco a vida dos ocupantes – inundações, deslizamentos de terra ou outros semelhantes. 



    Alega-se que o risco alegado pelo juízo singular e pelo Tribunal de Justiça para manter a reintegração de posse não se compara àqueles utilizados pelo Ministro Roberto Barroso para justificar a desocupação em tempos de pandemia ocasionada pelo Covid-19.



    Nesse sentir, considera que a decisão reclamada afronta o decidido por esta Corte na ADPF 828, porquanto aplica “genérica e indiscriminadamente a hipótese de exceção, generalizando-a para toda e qualquer espécie de “risco”, mesmo os mais remotos e de menor impacto, não discriminados na concessão da medida cautelar da ADPF nº 828/DF e na Lei Federal à qual ela faz remissão” (eDoc 1, p. 9).



    Afirma-se que nenhum procedimento sobre a redução de riscos, plano de moradia oferecido pelo poder público e nem e reassentamento das famílias em local seguro foi providenciado, consoante determina a decisão paradigma, bom como a Lei nº 12.340/2020.



    Por fim, pondera que, apesar da ocupação ter se dado após 31.03.2021 – marco temporal definido no artigo 7º, inciso I, da Lei nº 14.216/2021 -, o plano de desocupação deve ser feito em condições seguras e dignas, com a realocação das pessoas em abrigos públicos ou locais que promovam isolamento social. 



    Requerem a gratuidade de Justiça e, tanto em sede liminar como no mérito, a suspensão dos efeitos das decisões reclamadas enquanto durar a pandemia de Covid-19.



    Subsidiariamente, pleiteia “a imediata suspensão do cumprimento da ordem de reintegração de posse/desocupação, até a apresentação do Plano de Remoção, nos termos do art. 16 da Resolução CNDH n. 10-2018”. 



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    Esta reclamação se refere à segunda hipótese, uma vez que alega desrespeito à decisão proferida na ADPF 828. 



    A decisão reclamada possui o seguinte teor (eDoc 3, pp. 12 e 13):



    “Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão de fls. 460 (autos originários) que, em ação de reintegração de posse com pedido de tutela de urgência ajuizada por Nelson Nassar Junior contra invasores de dois imóveis contíguos de sua propriedade, determinou a retomada da medida de reintegração de posse dos imóveis, conforme ressaltado a fls. 393/394 e 460/461, pois o imóvel se encontra em situação de risco. 



    Inconformada, a Defensoria Pública, atuando com “custos vulnerabilis”, interpôs recurso de agravo de instrumento aduzindo que, em um primeiro momento, com a promulgação da Lei 14.216/2021, a MM. Juíza “a quo” suspendeu a reintegração de posse, até eventual interposição de recurso da defesa, e ela pleiteou a desistência do agravo de instrumento interposto (proc. 2247740-04.2021.8.26.0000), entretanto, com a retomada da determinação para desocupação dos imóveis, pretende a reforma desta decisão, sob o argumento de que nenhuma das medidas previstas em lei para ampla publicidade da demanda, como fixação de cartazes e citação por edital foi cumprida, razão pela qual diversas pessoas que devem figurar no polo passivo não foram citados e permanecem até o momento sem representação processual, uma vez que também não foi nomeado curador especial para atuar no feito. Assevera que a ordem reintegratória teria desrespeitado o disposto na Lei 14.216/21, que suspende até 31 de dezembro de 2.021 o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulta em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, como também suspende reintegrações para os casos em que há risco na manutenção dos ocupantes no imóvel. Afirma que o “risco” apontado ao qual o imóvel e os ocupantes estão supostamente sujeitos não existe, porque o laudo apresentado pela Defesa Civil e o pericial de fls. 220 atestam que os dois imóveis estão em condições estruturais e de segurança quanto à instalação elétrica, ressaltando que as irregularidades que foram indicadas no parecer da PM não indica que há risco estrutural, tanto que houve simples notificação aos moradores. Menciona que nem os requisitos próprios do procedimento da reintegração de posse nem os ordinários e especiais estão presentes a justificar a demanda. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, recolhendo-se o mandado eventualmente expedido ou a suspensão da reintegração, no mínimo até 31/03/2022 e que, findo tal prazo suspensivo, determine-se desde já a realização de audiência de mediação entre as partes, com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública, bem como dos órgãos responsáveis pela política urbana da União, de Estado ou do Distrito Federal e de Município onde se situe a área objeto do litígio (art. 565, caput, §§ 2.º, 3.º e 4.º), assim como a realização de inspeção judicial no imóvel. Subsidiariamente, requer a imediata suspensão do cumprimento da ordem de reintegração de posse/desocupação, até a apresentação do Plano de Remoção, nos termos do art. 16 da Resolução CNDH n. 10-2018 e do precedente firmado na RECL. 50.248-MC (decisão monocrática proferida pelo Min. Alexandre de Moraes em 04.11.2021), em observância à Recomendação CNJ 90-2021, ou, subsidiariamente, do cumprimento das condicionantes estabelecidas na medida cautelar deferida na ADPF n. 828-DF (decisão de 03.06.2021), que neste capítulo ainda se mantêm vigente a despeito da tutela provisória incidental deferida em 1.º.12.2021, também pelo Min. Luís Roberto Barroso, ou seja, a reserva de vagas para as pessoas e famílias nos centros de acolhida/abrigamento ou outra forma de asseguramento do direito à moradia adequada, que sejam adequados à adoção de medidas de isolamento social para a proteção de sua saúde, integridade física e vida, ante a continuidade da Pandemia da Covid-19, não sendo, portanto, suficiente o mero encaminhamento de ofício sem uma devolutiva concreta com perspectiva de atendimento ou para simples comparecimento no momento da remoção para o necessário controle judicial prévio e a prevenção de remoções forçadas e demais violações de direitos humanos das pessoas em situação de vulnerabilidade (fls. 01/10). 



    Recebo o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Não é o caso de concessão do efeito suspensivo ou de deferimento, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, porque não atendidos os requisitos do art. 995 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil, dentre eles, a prova do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a ausência de demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A r. decisão recorrida está fundamentada e, por ora, não deve ser suspensa e nem alterada. Processe-se nos termos do art. 1.019 e incisos do citado Código. 



    Intime-se o agravado pelo Diário da Justiça dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do NCPC).” (g.n.)



    Por sua vez, a decisão agravada que determinou a reintegração assim considerou (eDOC 2, p. 68):



    “Considerando que o laudo de fls. 215/231 apontou que o imóvel objeto da ação apresenta riscos em sua parte elétrica, e tendo em vista que o parecer de vistoria técnica de fiscalização elaborado pelo Corpo de Bombeiros indicou irregularidades quanto: a) à inexistência de sinalização de emergência, de sistema de extintores e de sistema de proteção contra descargas atmosféricas; b) à edificação ou área de risco sem Licença do Corpo de Bombeiros; c) ao armazenamento e utilização de gás liquefeito de petróleo (GLP), que está em desconformidade com a legislação (há seis botijões em local semventilação permanente); d) à deficiência da saída de emergência e e) às instalações elétricas prediais, que estão em desconformidade com a legislação (fls. 327/328), nesta fase processual defiro a reintegração de posse, a fim de evitar dano irreparável aos ocupantes do imóvel.”



    A decisão liminar proferida na ADPF 828, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 07.06.2021, ficou assim sintetizada: [...].



    Releva pontuar o Ministro Relator Luís Roberto Barroso ressalvou que “i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010 (...)”. 



    Por sua vez, o artigo 3º-B da Lei nº 12.340/2010 estabelece:  




    Art. 3º-B.Verificada a existência de ocupações em áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, o município adotará as providências para redução do risco, dentre as quais, a execução de plano de contingência e de obras de segurança e, quando necessário, a remoção de edificações e o reassentamento dos ocupantes em local seguro.



    Não parece, portanto, que o risco ressalvado na ADPF 828 seja o mesmo da decisão reclamada, que menciona irregularidade em instalações elétricas.



    Por fim, importa registrar que, em 8.12.2021, o Plenário do STF, em sessão virtual extraordinária, referendou a medida liminar deferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADPF 828 cuja conclusão foi pela extensão, até 31.3.2022, das regras que suspendem despejos e desocupações em razão da pandemia ocasionada pela Covid-19.



    Na oportunidade, o relator levou em conta o cenário socioeconômico do país e considerou que a crise sanitária ainda não foi plenamente superada. Ressaltou a nova onda do vírus na Europa e o surgimento de uma nova variante no cenário internacional. Por fim, determinou que os critérios previstos nº Lei nº 14.216/2021 sejam estendidos para as áreas rurais. 



    A análise da razoabilidade jurídica da tese apresentada se dá a partir dos parâmetros enumerados pela ADPF 828. A subsunção do fato ao conteúdo normativo daquela decisão revela com clareza o âmbito de aplicação de que aqui se cuida: dada a gravosa pandemia do vírus Corona, a qual, malgrado todos os progressos, ainda compõe nossa realidade, só poderão as ocupações posteriores à data de início da situação pandêmica sofrer a resistência do poder público à sua consolidação se, e somente se, a população vulnerável for conduzida a abrigos públicos, ou tiver assegurada outra forma de moradia adequada.



    Há, em juízo de cognição sumária, elementos a indicar, com razoável grau de certeza, que este requisito não foi preenchido. A demanda reveste-se, assim, do fumus boni iuris.



    O risco de demora do provimento judicial (periculum in mora) parece-me, igualmente, inegável, seja pela condição de vulnerabilidade da população, seja pelo risco de saúde, seja pela irreversibilidade das medidas atacadas. 



    Sopesando o perigo de dano irreparável em razão do cumprimento da decisão de reintegração de posse, defiro o pedido liminar, a fim de suspender, até o julgamento final desta reclamação os efeitos da decisão reclamada proferida no Agravo de Instrumento nº 1066643-50.2019.8.26.0100 e nos autos do Processo nº 1066643-50.2019.8.26.0100 da 37ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo. 



    Solicitem-se informações ao Juízo Singular e ao TJSP no prazo legal (art. 989, I, do CPC) e cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação (art. 989, III, do CPC). 



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC) 



    Publique-se. Intime-se. 



    Comunique-se, com urgência.”



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOCs 11 e 35). 



    O beneficiário apresentou contestação (eDOC 52).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação em parecer assim ementado (eDOC 55, p. 1):



    “Reclamação. Ocupação coletiva. Famílias em condição de vulnerabilidade. Alegado descumprimento à ADPF 828. Procedência. Necessária adoção de medidas para realocação das famílias ocupantes com segurança e dignidade. Providência não demonstrada. Prazo de suspensão não observado. Alegado risco apontado pelos laudos e que teria fundamentado a decisão agravada diz respeito a irregularidades nas instalações elétricas, não guardando similitude fática com o risco ressalvado na ADPF 828 - “Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses: i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010”. Parecer pela procedência da reclamação para determinar a suspensão da reintegração de posse, até que as instâncias ordinárias possam adotar medidas necessárias à realocação dessas famílias com segurança e dignidade.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    A controvérsia em exame cinge-se à decisão liminar proferida na ADPF 828, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 7.6.2021, assim sintetizada:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida. I. A hipótese 1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. II. Fundamentos de fato 2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade. III. Fundamentos jurídicos 3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa. 4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral. 5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas. IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia 6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas. V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia 7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social. VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento 8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista. 9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos. VII. Conclusão 1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. 2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses: i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010; ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos; iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão” (g.n.).



    Importa registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal ratificou a medida cautelar incidental parcialmente deferida pelo Relator, Ministro Roberto Barroso, para manutenção da suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº. 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022. Consta da ementa do julgado: 



    “Direito constitucional e civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Ratificação da prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Após um período de queda nos números da pandemia, em junho deste ano houve nova tendência de alta. Em 28.06.2022, a média móvel registrou 198 mortes diárias, tendo-se verificado alguns dias com mais de 300 mortes por Covid-19 na última semana. Entre 19 e 25.06.2022, o Brasil teve a semana epidemiológica com mais casos desde fevereiro, com 368.457 infecções pela doença em todo o território nacional. 3. Nesse cenário, em atenção aos postulados da cautela e precaução, é recomendável a prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida. 4. Não obstante, na linha do que registrei na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotarão. Por isso, será preciso estabelecer um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 5. Projeto de lei em trâmite na Câmara dos Deputados com tal objetivo. Deferência ao Poder Legislativo para disciplinar a matéria, sem descartar, todavia, a hipótese de intervenção judicial em caso de omissão. 6. Ratificação da medida cautelar incidental parcialmente deferida, para manutenção da suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022.” (ADPF 828 TPI-terceira-Ref, DJe1º-9-2022.)



    Afirmei quando da análise da medida liminar:



    “A análise da razoabilidade jurídica da tese apresentada se dá a partir dos parâmetros enumerados pela ADPF 828. A subsunção do fato ao conteúdo normativo daquela decisão revela com clareza o âmbito de aplicação de que aqui se cuida: dada a gravosa pandemia do vírus Corona, a qual, malgrado todos os progressos, ainda compõe nossa realidade, só poderão as ocupações posteriores à data de início da situação pandêmica sofrer a resistência do poder público à sua consolidação se, e somente se, a população vulnerável for conduzida a abrigos públicos, ou tiver assegurada outra forma de moradia adequada.”



    Segundo as informações prestadas pela autoridade reclamada, a situação fática examinada não estaria contemplada no julgado paradigmático, uma vez que o imóvel objeto da ação de reintegração de posse apresentaria risco à integridade física dos ocupantes (eDoc 11). 



    Ocorre que, como pontuei quando do deferimento da liminar, o risco ressalvado na ADPF 828 tem magnitude diversa e manifestamente superior ao risco apontado pela decisão reclamada, que menciona apenas irregularidades em instalações elétricas. 



    Há de se considerar, assim, para fins de aplicação da liminar deferida na ADPF 828, que a iminência de sofrer esbulho possessório é suficiente para que sejam estendidos os efeitos protetivos do paradigma aos assistidos, in casu, pela Defensoria Pública estadual. A mesma orientação é versada no parecer da PGR, segundo o qual (eDoc 55, pp. 6-7):



    “Assim, diante da particular circunstância das famílias em estado de vulnerabilidade, merece reparo a decisão que determinou a reintegração de posse e consequente remoção das famílias, sem que fossem adotadas medidas para sua realocação com segurança e dignidade, e em desrespeito ao prazo de suspensão fixado pela ADPF 828/DF. Considere-se, ainda, que o alegado risco apontado pelos laudos e que teria fundamentado a decisão agravada diz respeito a irregularidades nas instalações elétricas, não guardando similitude fática com o risco ressalvado na ADPF 828 - “Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses: i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010”. [grifo nosso] Finalmente, no caso dos autos, não há falar em perda de objeto, como requer o Beneficiário, porque a ordem de reintegração de posse não foi revogada, mas suspensa até o julgamento do Agravo de Instrumento, podendo, portanto, ser reativada a qualquer momento.” 



    É, pois, hipótese de julgar procedente a reclamação, diante do inequívoco risco à saúde dos expropriandos e a da irreversibilidade das medidas reclamadas. Nessa mesma linha: Rcl 51.997, DJe 30.8.2022, e Rcl 54.005, DJe 26.8.2022, ambos de relatoria da Minª. Rosa Weber.



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 161, III, e parágrafo único, do RISTF, c/c o artigo 992 do CPC, confirmo a liminar e julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar os efeitos do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Agravo de Instrumento nº 2287910-18.2021.8.26.0000, com determinação da sustação de eventuais atos expropriatórios referidos naqueles autos, enquanto viger a medida liminar na ADPF 828. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro Ed